Tribunal: TJSP
Processo: 1501102-25.2024.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Ilicitude da prova – Inocorrência – Busca pessoal realizada mediante fundadas suspeitas - Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Desclassificação – Descabimento – Pena redimensionada pelo afastamento da exasperação da basilar – Sentença reformada nesta extensão – Recurso

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Ilicitude da prova – Inocorrência – Busca pessoal realizada mediante fundadas suspeitas - Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Desclassificação – Descabimento – Pena redimensionada pelo afastamento da exasperação da basilar – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.